Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722977-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE APARECIDA FEITOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 72702173), interposto pela Autora, JANETE APARECIDA FEITOSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 235165224, origem), nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, c/c, repetição de indébito, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, sob os fundamentos de que a Autora “aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Trata-se de servidora pública com salário bruto de mais de 11 mil reais mensais. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício”. Em suas razões recursais, a Agravante objetiva, em suma, a concessão do benefício da justiça gratuita. Analisando os autos originários, constata-se que, em 21/07/2025, o Juízo de origem proferiu sentença terminativa, indeferindo a petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, todos do CPC. Deixou, assim, de condenar a Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, “porquanto não houve citação”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à Autora/Agravante. Contudo, como sobreveio sentença terminativa, com o indeferimento da petição inicial e ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, “porquanto não houve citação”, constata-se que não há mais interesse recursal da Agravante, pois está sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatado provimento terminativo o qual não lhe ensejou os efeitos da sucumbência que poderiam ser impedidos pelo benefício em comento. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe. Some-se a isto o fato de que a sentença terminativa deve ser impugnada por recurso de apelação, quando a Autora/Agravante poderá, inclusive, reiterar a discussão sobre a concessão do benefício acima, ante a incidência do efeito devolutivo (CPC, Art. 331, caput; e 1.013, caput e § 1o). Ante o exposto, revogo a decisão monocrática de ID 72720993 e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025 18:53:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador